Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701343-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: SMK Medicamentos Especiais EIRELI Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela entidade SMK Medicamentos Especiais EIRELI contra o acórdão que deu provimento à apelação manejada pelo Distrito Federal (Id. 37028018). A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 37885787), em síntese, que a imediata exigibilidade dos débitos tributários relativos ao Diferencial de Alíquotas (DIFAL) de ICMS viola tanto o princípio da anterioridade do exercício fiscal quando da anterioridade nonagesimal. Requer, portanto, a reconsideração da “decisão agravada” ou o provimento do agravo interno, com a determinação de exigibilidade do DIFAL de ICMS apenas a partir de 1o de janeiro de 2023. É a breve exposição. Decido. O agravo interno consiste em espécie de recurso admitido apenas contra decisão monocrática, com o objetivo de submeter a questão impugnada à deliberação do respectivo órgão colegiado, de acordo com o art. 1021, caput, do CPC. A propósito, convém destacar a lição doutrinária de Araken de Assis no sentido de que o “objeto do agravo interno é a decisão do relator, jungida aos estritos pressupostos do art. 932, III, IV e V, e, não, o mérito do recurso porventura julgado” [1] (Ressalvam-se os grifos). Ademais, exige como requisito de admissibilidade a impugnação específica a cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC, tendo sido estabelecido a partir do teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tendo sido consolidado por meio da edição do enunciado no 182 da Súmula da aludida Corte Superior ao dispor que “é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Assim, o agravante deve observar a necessidade de impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos articulados na decisão agravada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AGI. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INTERNO. 1. O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2. O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, determina que "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.", ou seja, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma relação lógica com o que restou decidido na decisão vergastada. 3. Como as razões do Agravo Interno deixaram de impugnar a ausência de impugnação específica que deu lastro ao não conhecimento do Agravo de Instrumento, não se conhece do Agravo Interno, que padece do mesmo vício e, ainda, veicula indevida inovação em sede recursal. Agravo Interno não conhecido.” (Acórdão n.o 980388, 20160020074028AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016, p. 493-499) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DISCUTIR QUESTÕES ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO. AGAVO INTERNO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVA DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUESTÕES PRECLUSAS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. No agravo interno o recorrente deve atacar os fundamentos da decisão proferida pelo relator que considera incorreta e não os constantes da decisão proferida no juízo a quo. 3. Agravo Interno não conhecido. Unânime.” (Acórdão n.o 976141, 20160020170803AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, publicado no DJE: 28/10/2016, p. 210-225) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a Egrégia Segunda Turma Cível julgou apelação interposta pelo Distrito Federal, ocasião em que proferiu acordão (Id. 37028018), por meio de votação unânime, que deu provimento ao aludido recurso para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada pela empresária SMK Medicamentos Especiais EIRELI - EPP. Diante desse contexto a interposição de agravo interno contra o aludido acórdão é manifestamente inadmissível e revela, em verdade, a ocorrência de erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. Feitas essas considerações, não conheço o agravo interno, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 681.